Tribunal: TJDFT
Processo: 0710200-72.2018.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de obrigação pagar montante referente apenas à atualização monetária do valor pago com atraso pela Administração a título de licença-prêmio convertida em pecúnia. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou o pedido procedente.
2 – Prosseguimento do feito sobrestado por decisão em Recurso Extraordinário com repercussão geral. Os embargos de declaração opostos no Recurso Extraordinário 870947, com repercussão geral, Tema 810, foram julgados e o acórdão correspondente publicado, sem modulação dos efeitos da tese firmada no recurso paradigma, pelo que se dá prosseguimento do feito antes sobrestado. Ademais, o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral tem aplicação independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do acórdão paradigma. Precedente: (ARE 781214 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI).
3 – Licença-prêmio. Conversão em pecúnia. O valor da conversão deve ter como base de cálculo a última remuneração do servidor antes da aposentação (Acórdão 908916, 20140110669383APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/11/2015, publicado no DJE: 7/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4 – Atualização monetária. Conversão de licença-prêmio em pecúnia. É lícita a incidência de correção monetária sobre a soma paga pela Administração a título de licença-prêmio convertida em pecúnia desde a origem do débito, pois se trata de verba de natureza alimentar. Nesse sentido: (AgRg no RMS 37.177/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES). O servidor passou para a inatividade em 08/3/2016, quando foi apurado um valor de R$ 142.486,02 relativo à conversão de licença-prêmio em pecúnia (ID 7482417). Apenas em fevereiro de 2018 o servidor recebeu o valor de R$ 143.363,05, que não representa integralmente a correção monetária havida no período, pelo que é cabível a condenação ao pagamento do valor correspondente.
5 – Correção monetária. Natureza jurídica. A natureza da correção monetária é de atualização do poder de compra da moeda, de modo que o pagamento efetuado ao servidor a esse título não importa em concessão de aumento com fundamento na isonomia, sendo inaplicável a súmula vinculante 37. A atualização do valor deve se dar nos parâmetros ora indicados.
6 – Juros de mora e correção monetária. Termo inicial. Relação jurídica não tributária. Considerando que o valor reconhecido pela Administração em dezembro/2016 somente foi saldado em fevereiro/2018, cabível a incidência de juros de mora e correção monetária desde o reconhecimento da dívida até o pagamento do principal, calculado sobre o respectivo valor. Incidência do art. 397 caput, Código Civil. Sobre a diferença encontrada, incide correção monetária desde março/2018 e juros de mora a partir da citação (art. 397, Parágrafo único c/c art, 405, Código Civil), ante a controvérsia do valor devido a título de correção monetária.
7 – Correção monetária e juros de mora. Relação jurídica não tributária. A correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. (RE 870947 SE, MIN. LUIZ FUX). Regra de ordem pública, de incidência imediata.
8 – Valor do crédito. Cálculos. O cálculo apresentado pela parte autora está incorreto pois faz incidir juros de mora sobre o valor do principal até a data do ajuizamento da ação (outubro/2018), desconsiderando que fora saldado em fevereiro/2018. O cálculo apresentado pela parte ré também não está correto, pois utiliza parâmetros de atualização monetária distintos aos firmados no RE RE 870947. Nesse quadro, o valor do crédito em favor do servidor deve seguir os parâmetros ora estabelecidos. Recurso a que se dá provimento, em parte, para estabelecer as balizas do cálculo da soma devida ao servidor, a ser apurada por meros cálculos aritméticos a cargo das partes.
9 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E